Tribunal: TJDFT
Processo: 0701102-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701102-15.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDINA DIAS BALBINO SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERALDINA DIAS BALBINO SOUSA contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0707296-45.2019.8.07.0018, movido em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de retificação dos requisitórios de pagamento para aplicação do IPCA-e. Em suas razões do recurso (ID 18019288), sustenta a agravante que, à época do ajuizamento do cumprimento de sentença, foi aplicada a TR como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009, por ser este o índice vigente, em razão do efeito suspensivo emprestado aos embargos de declaração opostos no RE n. 870.947/SE. Contudo, entre a propositura da ação e a data de expedição dos requisitórios, sobreveio fato novo, diante do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, concluindo pela inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública. Assevera ser a correção monetária questão de ordem pública, podendo ser revista pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Aduz não estar a decisão agravada em consonância com o princípio da economia processual, pois, caso não reformada, haverá necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação da diferença. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de reformar a decisão agravada, determinando ao Juízo a quo que remeta os autos à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-e como índice de correção monetária em substituição a TR, retificando os requisitórios expedidos. No mérito, requer a sua confirmação. Preparo em ID 18019293. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de retificação dos requisitórios de pagamento para aplicação do IPCA-e. Assim, inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a urgência do pleito, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Observa-se, em caso de provimento do presente recurso, inexistir óbice para a expedição de precatórios complementares a fim de satisfazer o débito controverso. Além disso, compulsando os autos de origem, verifica-se o sobrestamento do curso processual até o julgamento do IRDR n. 0717865-62.2019.8.07.0000 (ID 68445763 da origem). Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator